Tribunal: TJES
Processo: 5004760-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004760-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINE CONSIG ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ILIDIO LEITE LIMA FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS FIXAS DIVERGENTES DA PROPOSTA PACTUADA ENTRE AS PARTES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5004760-89.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e LINE CONSIG ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

Recorrido: ILÍDIO LEITE LIMA FILHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4918453)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a parte recorrida nunca acionou os canais de atendimento da recorrente para informar a suposta falha na prestação do serviço narrada;
b)
que não houve nenhuma irregularidade no procedimento adotado concernente a contratação do empréstimo consignado;
c)
que não merece prosperar a alegação da recorrida de que não firmou o contrato de empréstimo consignado apontado na inicial;
d)
que cabe a devolução do que foi comprovadamente descontado pela recorrida;
e)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
f)
que o recurso seja recebido e dado provimento para reformar a sentença a fim de reconhecer a contratação do contrato questionado na inicial e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, no que pertine à preliminar de ausência de comprovação da pretensão resistida da recorrida, refuto a aludida preliminar, posto que a via administrativa não é obrigatória para a propositura da demanda judicial. E mesmo que não fosse, o recorrido buscou resolver a lide pela via extrajudicial por intermédio do PROCON, contudo, o banco recorrente não ofertou proposta de acordo (ID. 4918343 - Página 4).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviço referente ao contrato de empréstimo consignado realizado, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Alega o recorrido que celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao banco recorrente, entretanto, as parcelas foram descontadas em valores divergentes ao estipulado nos termos da proposta (ID. 4918344). Assim, foi estabelecido a possibilidade do contrato ser pago em 33 parcelas, sendo 08 parcelas de R$765,00 e 25 parcelas de R$1.065,00, totalizando o montante de R$26.625,00.

Ocorre que o empréstimo averbado em seu benefício previdenciário considerou 84 parcelas de R$688,09 cada.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que os descontos sejam realizados da forma estipulada na proposta juntada em inicial, além de condenar o recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Em sede de Recurso Inominado o recorrente, aduziu que a parte recorrida tinha inequívoca ciência da modalidade contratada, conforme comprovado nos autos, bem como aventou que não havia qualquer irregularidade no procedimento adotado na contratação do empréstimo.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a irresignação do recorrente não merece prosperar, devendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a regularidade da contratação, a instituição financeira juntou aos autos contrato sem a assinatura do contratante, com proposta divergente da registrada no benefício previdenciário do recorrido.

Assim, o contrato entabulado pelas partes por si só não cumpriu as formalidades legais, ao passo que o recorrente não demonstrou nos autos que o recorrido possuía ciência e anuiu com as cláusulas ali presentes, além de ser em sua essência contraditório.

Nota-se que a proposta inicial apresentava duas ofertas distintas, na primeira as parcelas poderiam ser pagas em 08 x R$765,00 mais 25 x R$1.065,00, já na segunda as parcelas seriam em 08 x R$765,00 mais 76 x R$627,00. Ao contrário das duas possibilidades apontadas, o contrato juntado informa 84 parcelas de R$765,45 para o valor solicitado de R$32.614,60 (ID. 4918362), mas libera a quantia de R$29.422,05 em favor do recorrido (ID. 4918362 - Página 7).

Salienta-se que em dissonância com todos os documentos mencionados, o contrato averbado considerou 84 parcelas de R$688,09. Logo, é fato incontroverso que a parte recorrente não demonstrou que cumpriu com o seu dever de informação, comunicando adequadamente ao consumidor todas as cláusulas do contrato objurgado.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO (CARTÃO DE CRÉDITO), E RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. BOA FÉ. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1
. O banco ultrapassou os limites do exercício regular do direito e descumpriu os deveres inerentes ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual estabelecida com a apelante. 2. O fornecedor de serviços bancários tem o dever de fornecer todas as informações referentes ao contrato realizado
.
3. Inegável o dano sofrido pela apelante, visto que o entendimento é o de que resta violada a segurança patrimonial da consumidora pela falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido, desequilibrando a equação financeira da parte lesada.
4. Com relação à repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados, esta deve se operar na forma simples, eis que não comprovada má-fé da requerida.Apelação cível parcialmente provida. (TJPR - 16ª C.Cível - 0010062-06.2020.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 31.01.2022)

(TJ-PR - APL: 00100620620208160058 Campo Mourão 0010062-06.2020.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 31/01/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022) (grifou-se)

Nesse ínterim, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, o recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

Nesta senda, vejo que o dano moral resta esse configurado, pois a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pelo recorrido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)